Tribunal: TJBA
Processo: 8049517-17.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049517-17.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARILENE PEREIRA PIMENTEL Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. EC 41/2003. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049517-17.2023.8.05.0000 EDCiv, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado MARILENE PEREIRA PIMENTEL ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto relator.